Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701247-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN VITOR DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUAN VITOR DA COSTA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 0708201-21.2021.8.07.0005), ajuizada contra o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B MARACANÃ LTDA – ME. O pedido liminar foi indeferido (ID 28932023). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença de resolução de mérito (ID 108174595). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqUentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador